Tribunal: STF
Processo: ARE 1582618
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Saúde. Tratamento de transtorno do espectro autista. Restituição de custeio. Ausência de previsão no título executivo. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Matéria fática. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tinha por objeto acórdão que reformou sentença em ação de liquidação de título executivo judicial. O título executivo condenava o Estado de São Paulo a fornecer tratamento especializado a pessoas com transtorno do espectro autista.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem julgou procedente a apelação e remessa necessária, reformando a sentença para afastar a obrigação do Estado de custear o tratamento na instituição específica escolhida pelos genitores, por entender que o Estado oferecia instituições adequadas e que o título executivo não previa tal obrigação.

    4. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.